Tribunal: TJDFT
Processo: 0725807-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENTREGA A FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL. VALIDADE. COBRANÇA DE NOTA FISCAL SEM ASSINATURA. COMPROVANTE DE ENTREGA. REVELIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, reconhecendo a existência da dívida no valor de R$ 62.276,22. A recorrente sustenta a nulidade da citação, alegando que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa estranha ao quadro societário. Argumenta, ainda, que a Nota Fiscal no 1463 não foi assinada e que o documento apresentado como comprovante de entrega refere-se a itens distintos dos cobrados. Pede a cassação ou reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a citação realizada a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências da empresa recorrente é válida; (ii) verificar se a dívida cobrada está devidamente comprovada nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é válida quando realizada no endereço da sede da empresa e entregue a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, conforme dispõe o art. 248, § 2o, do CPC.
4. O comprovante de entrega anexado aos autos demonstra que os produtos foram recebidos, ainda que a Nota Fiscal no 1463 não esteja assinada, sendo suficiente para caracterizar a obrigação de pagamento.
5. A revelia da recorrente gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, nos termos do art. 344 do CPC, corroborando a existência da dívida e o inadimplemento.
6. A ausência de comprovação de pagamento pela recorrente reforça a obrigação de quitação do débito, tornando legítima a cobrança reconhecida em sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Negou-se provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, § 2o, e 344.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1902533, 0740898-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01/08/2024, DJe 29/08/2024.